Tribunal: STJ
Processo: 0001209-95.2012.8.20.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809865 - RN (2024/0433083-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IB 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE SILVA MEDEIROS - RN003868
AGRAVADO
: HUGO NOBRE CABRAL
AGRAVADO
: LEA BARBOSA CABRAL
ADVOGADA
: CAMILA GOMES BARBALHO - RN013904
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
SIMULAÇÃO E DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina fundamentadamente as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso ao pretendido
pela parte recorrente.
2. Configura omissão sanável por embargos de declaração, e não vício
de fundamentação, a ausência de manifestação específica sobre pontos
secundários quando o julgador já encontrou fundamento suficiente para
decidir a lide.
3. Demonstrada a insuficiência do conjunto probatório para comprovar
simulação ou participação dolosa dos adquirentes no suposto esquema
fraudulento, mantém-se a validade do negócio jurídico com base na
presunção de boa-fé.
4. Inadmissível, na via do recurso especial, a pretensão de reconhecer a
existência de dolo, aplicar pena de confissão ou rediscutir
tempestividade recursal quando tais conclusões demandam revaloração
do acervo fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52611966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e30c2983-2380-4a15-9967-337e80c09e22

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
18/11/2025
24/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e30c2983-2380-4a15-9967-337e80c09e22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809865 - RN (2024/0433083-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IB 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE SILVA MEDEIROS - RN003868
AGRAVADO
: HUGO NOBRE CABRAL
AGRAVADO
: LEA BARBOSA CABRAL
ADVOGADA
: CAMILA GOMES BARBALHO - RN013904
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
SIMULAÇÃO E DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina fundamentadamente as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso ao pretendido
pela parte recorrente.
2. Configura omissão sanável por embargos de declaração, e não vício
de fundamentação, a ausência de manifestação específica sobre pontos
secundários quando o julgador já encontrou fundamento suficiente para
decidir a lide.
3. Demonstrada a insuficiência do conjunto probatório para comprovar
simulação ou participação dolosa dos adquirentes no suposto esquema
fraudulento, mantém-se a validade do negócio jurídico com base na
presunção de boa-fé.
4. Inadmissível, na via do recurso especial, a pretensão de reconhecer a
existência de dolo, aplicar pena de confissão ou rediscutir
tempestividade recursal quando tais conclusões demandam revaloração
do acervo fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52405828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:22
Código de Controle do Documento: bd8eeb88-14f8-43a3-b3da-3378ba280c2b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IB 32
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (IB 32) contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial.
A ação originária é uma ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada por IB
32 em desfavor de HUGO NOBRE CABRAL E LEA BARBOSA CABRAL (HUGO E LEA),
bem como de Hércules Bilro de Medeiros e Ana Elvira da Silva Santos, visando à
anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, sob a alegação de fraude.
A sentença julgou procedente o pedido para anular o negócio jurídico (e-STJ,
fls. 296 a 311).
Em apelação interposta por HUGO E LEA, o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte deu provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo
a validade do negócio jurídico por ausência de prova de simulação ou má-fé dos
adquirentes (e-STJ, fls. 477 a 483).
Foram opostos embargos de declaração por IB 32, os quais foram rejeitados
(e-STJ, fls. 536 a 554).
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, IB 32 alegou violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC,
(1)
por negativa de prestação jurisdicional;
1.003, § 6o, do CPC, sustentando a
(2)
intempestividade da apelação interposta por HUGO E LEA;
385, § 1o, do CPC, pela
(3)
não aplicação da pena de confissão aos recorridos; e
145 e 171, II, do Código Civil,
(4)
defendendo a nulidade do negócio jurídico por dolo (e-STJ, fls. 558 a 579).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 593 a 610).
O Tribunal norte-rio-grandense inadmitiu o recurso especial com base nas
Súmulas 83 e 211 do STJ (e-STJ, fls. 611 a 616), o que ensejou a interposição do
presente agravo (e-STJ, fls. 617 a 628), com contraminuta (e-STJ, fls. 630 a 638).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52405828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:22
Código de Controle do Documento: bd8eeb88-14f8-43a3-b3da-3378ba280c2b

No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da CF, IB 32
art. 105,
a
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (IB 32) apontou violação dos arts. (1)
1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional;
1.003, § 6o, do
(2)
CPC, pela intempestividade da apelação dos recorridos;
385, § 1o, do CPC, pela não
(3)
aplicação da pena de confissão; e
145 e 171, II, do CC, pela ausência de anulação do
(4)
negócio jurídico viciado por dolo.
Em suas contrarrazões, HUGO E LEA pugnaram pela manutenção da decisão
de inadmissibilidade, com a aplicação das Súmulas 7, 83 e 211 desta Corte.

(1) Da alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC

IB 32 sustenta que o acórdão recorrido foi omisso por não ter se manifestado
sobre pontos que considera essenciais, como as supostas confissões dos réus e a
ausência dos compradores na audiência de instrução.
Entretanto, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal potiguar, ao julgar a apelação, enfrentou a controvérsia de maneira
fundamentada, concluindo que não havia nos autos provas suficientes da ocorrência de
simulação ou da participação dolosa de HUGO E LEA no suposto esquema fraudulento.
O acórdão consignou expressamente que:

Acontece que, observando o acervo probatório, vejo que o Recorrido não
conseguiu produzir provas concretas e seguras de que teria havido
conluio entre os réus e os apelantes visando prejudicá lo. (...) Nesse
cenário, não havendo provas da simulação, tampouco ciência ou
anuência dos Compradores do imóvel (Hugo e Léa) em qualquer ato
ilícito, formal e materialmente o negócio jurídico é válido (e-STJ, fls.
477 e 483).

A decisão colegiada, portanto, baseou-se na premissa central de que IB 32
não se desincumbiu de seu ônus probatório.
O fato de não ter rebatido, ponto a ponto, cada elemento de prova ou
argumento apresentado pela parte, como as alegadas confissões, não configura
omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
O que se percebe é a tentativa de IB 32 de forçar uma nova análise do
conjunto probatório, inexistindo, portanto, vício de fundamentação.

Documento eletrônico VDA52405828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:22
Código de Controle do Documento: bd8eeb88-14f8-43a3-b3da-3378ba280c2b

(2) Da violação dos arts. 145 e 171 do CC, 385, § 1o, e 1.003, § 6o, do CPC e
da incidência da Súmula n. 7 do STJ

As demais alegações do recurso especial, relativas à existência de dolo, à
aplicação da pena de confissão e à intempestividade da apelação, também não podem
ser conhecidas.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, soberano na análise dos fatos e
das provas, concluiu pela validade do negócio jurídico com base nos elementos
constantes dos autos.
Para o Tribunal potiguar, não ficou demonstrado o conluio entre os réus,
prevalecendo a presunção de boa-fé dos adquirentes, HUGO E LEA. A corte local
valorou os depoimentos e os documentos, como a escritura pública assinada pelo
representante da própria empresa recorrente e a ausência de provas de vínculo entre os
compradores e os demais réus, para formar seu convencimento.
Reverter tal entendimento, para reconhecer a existência de dolo (arts. 145 e
171 do CC), aplicar a pena de confissão em decorrência da ausência em audiência (art.
385, § 1o, do CPC) ou mesmo para afastar a tempestividade do apelo, atestada por
certidão da secretaria do juízo (art. 1.003, § 6o, do CPC), exigiria, inevitavelmente, o
reexame de todo o acervo fático-probatório.
Essa providência é vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula
n. 7 desta Corte, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
O recurso especial não se presta a funcionar como uma terceira instância
revisora, apta a revalorar as provas e os fatos já analisados pelas instâncias ordinárias.
Desse modo, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de HUGO NOBRE CABRAL e LEA BARBOSA CABRAL, limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:22
Código de Controle do Documento: bd8eeb88-14f8-43a3-b3da-3378ba280c2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.809.865 / RN
Número Registro: 2024/0433083-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012099520128200116
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IB 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : LUIS HENRIQUE SILVA MEDEIROS - RN003868
AGRAVADO
: HUGO NOBRE CABRAL
AGRAVADO
: LEA BARBOSA CABRAL
ADVOGADA
: CAMILA GOMES BARBALHO - RN013904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIS HENRIQUE SILVA MEDEIROS, pela parte: AGRAVANTE: IB 32
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA52587505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: 5574fee2-7224-413a-a24b-e9a86d15a9d3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: 5574fee2-7224-413a-a24b-e9a86d15a9d3